Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701924-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA PACIENTE: ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do DF que, nos autos da Execução Penal no. 0408531-32.2019.8.07.0015, indeferiu o seu pedido de conversão da prisão em prisão domiciliar humanitária, em razão da doença de sua sogra (ID. 68032749, p. 175-177). Em sua petição inicial (ID. 68032265, p. 01-07), a parte impetrante narra que: a) foi condenado a pena total de quatro anos e nove meses de reclusão pelas práticas dos crimes de estelionato e de usurpação de função pública, as quais devem ser cumpridas em regime inicial semiaberto (p. 01); b) a decisão recorrida é nula por não observar o contraditório, por não ter sido intimado para cumprir voluntariamente a pena imposta e, ainda, por ter sido proferida durante o recesso forense, razão pela qual deve ela ser relaxada (p. 02-05); c) é cabível o deferimento da prisão domiciliar humanitária, pois sua sogra possui doença grave e é totalmente dependente do ora paciente (p. 05). Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto na origem e, por consequência, o relaxamento da prisão do ora paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, colocando-se o apenado em liberdade (p. 06-07). É o breve relatório. Decido. Na forma do art. 89, inciso III, do RITJDFT, é permitido ao Relator indeferir monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. Diante deste permissivo, com a devida vênia ao impetrante, entendo que o presente writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (cf. RHC 232902 ED-AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 09-12-2024; RHC 212377 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. 27-06-2022) e do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no HC n. 924.886/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 17/12/2024; AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/10/2023) é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado quando existente recurso próprio para atacar o ato impugnado, como no caso em análise, em que a decisão questionada é oriunda da fase de execução das penas que foram impostas ao paciente, a qual é impugnável por meio do recurso de Agravo em Execução Penal (art. 197 da Lei de Execução Penal). A jurisprudência, entretanto, admite o manejo excepcional deste writ quando for constatada flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício (cf. Acórdão 1933224, 0735916-48.2024.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, DJe: 18/10/2024). Não é o caso dos autos. O presente habeas corpus possui o mesmo objetivo do Agravo em Execução Penal intentado na origem (ID. 68032749, p. 196-204), que é a de relaxar a suposta prisão ilegal contra o paciente ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE. Seus fundamentos são idênticos aos utilizados nesta ação, não sendo apontada qualquer irregularidade na tramitação do seu recurso que justifique a utilização desta via. Registre-se, por necessário, que não há ilegalidade manifesta na decisão recorrida quando determina a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto, pois a Resolução CNJ 417/2021, em seu art. 23, somente é aplicável quando não existam estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, o que não é o caso do Distrito Federal, onde existem estabelecimentos adequados, o que torna desnecessária a prévia intimação do apenado. Este é o entendimento que predomina neste órgão julgador: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. ART. 23 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 417/2021. INAPLICABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP/DF. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A Resolução CNJ n. 417/2021, art. 23, é aplicável apenas em casos onde não existam estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto na Súmula Vinculante n. 56. No Distrito Federal, existem estabelecimentos adequados, tornando desnecessária a prévia intimação do apenado. (...) 5. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 1938624, 0736184-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 13/11/2024). HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIOS EXTERNOS INDEFERIDOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.ORDEM DENEGADA. (...) 3. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 4. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado. (...) 7. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1862923, 0717191-11.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 22/05/2024) Diante deste cenário, existindo recurso próprio – o qual, inclusive, encontra-se em regular tramitação na origem – evidencia-se clara violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, o que importa no não conhecimento desta ação, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Turma Criminal: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Inexiste teratologia na decisão que indefere o pleito de prisão domiciliar humanitária, mediante fundamentação jurídica idônea, a ensejar a admissão excepcional do writ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1848734, 0712589-74.2024.8.07.0000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 29/04/2024). AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução, que é a via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. 3. Fica configurada a litispendência impeditiva do regular processamento da impetração se idêntico pedido já tiver sido objeto de enfrentamento em recurso de agravo anteriormente interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1325511, 0702865-51.2021.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 25/03/2021). Assim, diante da inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e, extingo o processo sem resolução do mérito. Ciência as partes, inclusive a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora